Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE NA ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Para que o recurso de apelação seja considerado admissível, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 1.1. Tem-se por não caracterizado o interesse recursal do réu sobre questões em relação às quais não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. Preliminar de ausência de interesse recursal parcial suscitada de ofício. Acolhimento.
2. O contrato de cartão de crédito consignado alegadamente inexistente repercute, segundo o autor, até os dias de hoje, configurando relação jurídica de trato sucessivo. 2.1. Em razão disso, mostra-se possível a configuração de lesão de forma continuada, caso constatada a ilegalidade da contratação, de modo que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 3.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação realizada no ano de 2017, tanto que se beneficiou dos valores creditados em sua conta bancária em decorrência do contrato, tendo, inclusive, autorizado a compensação dos valores recebidos. 4.1. Ademais, é possível, em princípio, verificar a similitude entre as assinaturas apostas no contrato e na solicitação de saque com aquela constante do documento de identidade do apelado. 4.2. De mais a mais, não parece crível que, efetuados os descontos a partir de maio de 2017, somente em julho de 2023, data do ajuizamento da ação, o autor tenha percebido a irregularidade da contratação.
5. Mostra-se desnecessária a produção de prova pericial no caso, haja vista que o conjunto probatório dos autos permite concluir pela inexistência de fraude ou ilegalidade na contratação bancária. 5.1. O Tema Repetitivo 1.061 do c. Superior Tribunal de Justiça não impôs às instituições financeiras a obrigatoriedade de realização de perícia grafotécnica, uma vez que admite a constatação da autenticidade da assinatura do consumidor por outros elementos de prova. 5.2. Outrossim, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, incabível a restituição de qualquer valor, sob pena de enriquecimento ilícito.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Fixação com base no valor da causa, ante a ausência de condenação.